Tribunal: STF
Processo: ARE 1390760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 62, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – BASE DE CÁLCULO REAL – TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL – OPERAÇÃO SUPERIOR À PRESUMIDA – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. - Em observância à tese jurídica do STF ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". Observado o cerne entendimento adotado pela Corte Superior, qual seja, a provisoriedade da base de cálculo do ICMS na substituição tributária para a frente, é imperativo lógico a necessidade de complementação do valor eventualmente pago a menor pelo contribuinte, sob pena de enriquecimento sem causa.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 150, I e §7º, e 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 76, p. 7-):



    “Importa reiterar que as Recorrentes, após a prolação do acórdão que negou provimento à sua apelação, opôs Embargos de Declaração com o escopo de sanar omissões, o que demonstra empenho de obter prestação jurisdicional integral, despida de qualquer vício que pudesse turvar a futura interpretação do julgado, bem como para que, caso mantido o entendimento, houvesse o inequívoco prequestionamento das matérias a serem versadas neste Recurso Extraordinário, sob pena do julgamento proferido pelas instâncias ordinárias padecer, também, de vício insanável de nulidade.



    Contudo, não obstante o inquestionável cabimento dos Embargos de Declaração opostos pelas Recorrentes, eles foram rejeitados sob o argumento de que não contemplavam quaisquer das hipóteses de cabimento constantes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como de que o julgador não estaria obrigado a apreciar toda fundamentação aduzida pelas partes, podendo utilizar apenas os elementos que entender aplicáveis ao caso.



    (...)



    Utilizando-se de uma interpretação extensiva do julgado do STF no RE supracitado, o Estado de Minas Gerais editou o Decreto nº 47.547/18, para passar a exigir a complementação do ICMS-ST nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva do tributo (preço de venda ao consumidor final) for superior a presumida (preço do fornecedor somando-se o resultado da aplicação do MVA).



    Ocorre, contudo, que esta exigência não possui previsão constitucional ou infraconstitucional (lei complementar), bem como este E. STF não admitiu a cobrança da referida exação quando do julgamento do RE nº 593.849/MG.



    Pelo contrário, a CF/88 somente previu a possibilidade de restituição dos valores de ICMS-ST quando o fato gerador presumido não se consumar, tendo sido, portanto, autorizada pelo STF a restituição de valores apenas quando a base de cálculo efetiva for inferior a presumida.



    (...)



    Não obstante, cumpre destacar ainda que a Constituição Federal é clara ao estabelecer que somente lei complementar poderá regular sobre matéria tributária, especialmente no que se diz à base de cálculo, fatos geradores e contribuintes, o que não deixa dúvidas da impossibilidade de o Estado exigir referida complementação antes de lei que a disponha. Confira-se:



    (...)



    Por fim, no que tange à restituição, o Convênio 13/97, assinados por todos os Estados da Federação, foi considerado inconstitucional, conforme decisão do STF no RE nº 593.849/MG, entretanto, no que se refere a necessidade de complementação, este permanece vigente.



    (...)



    Assim sendo, a alteração da base de cálculo após o pagamento do ICMS-ST, implica na desconstituição do instituto da substituição tributária e criação de uma nova modalidade de recolhimento. A substituição tributária foi criada com o intuito de facilitar a fiscalização do tributo, reduzindo o número de contribuintes fiscalizados.



    A exigência de complementação do ICMS, portanto, fere também o instituto da substituição tributária constitucionalmente previsto, vez que deverá ser apurado o valor efetivamente devido na etapa final da cadeia de consumo, a fim de ser calculado o valorda complementação, e não mais o presumido (base de toda a sistemática de substituição tributária).”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, observada diferença entre o valor premido e o valor real da operação na sistemática de exigência do ICMS por substituição tributária, é devida tanto a restituição do imposto pelo Estado como sua complementação pelo contribuinte, nos termos da orientação fixada no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da repercussão geral, bem como em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgados de ambas as turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1.347.930-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.333.227-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente